Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003634-38.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL SIMIAO TORREAO, NILMAR DO BOMFIM, OSCARINO JOSE DE ANDRADE, OSVALDO DE SOUSA FERREIRA, OTAVIANO DA SILVA, PEDRO PEREIRA, POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA, RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Expeça-se alvará para transferência do valor devido ao cessionário FAC CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA EPP, em atendimento ao requerimento ID 24394239. 2. O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do documento, a transferência dos valores destinados ao credor falecido INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial 100114405033, agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0005108-44.2010.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao documento anexo, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 3. Tendo em vista a certidão de óbito e o documento IDs 21272365 e 21272367, o credor MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA faleceu. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos sucessores do credor MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA no endereço indicado na pesquisa ao INFOSEG (IDs 21272365 e 21272367) para que, no prazo de 60 (sessenta) dias formulem pedido de habilitação no juízo de origem. Antes de formular o pedido no Juízo Fazendário, os sucessores do credor MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA deverão requerer e, posteriormente, retirar certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria a fim de instruir a partilha. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 4. Intime-se o credor NILMAR DO BOMFIM (alvará vencido ID 21218722), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente dados bancários de sua titularidade para transferência do crédito que lhe é devido. Por outro lado, constatado seu falecimento, determino a intimação dos sucessores do credor NILMAR DO BOMFIM no endereço indicado na pesquisa ao INFOSEG para que, no prazo de 60 (sessenta) dias formulem pedido de habilitação no juízo de origem. Antes de formular o pedido no Juízo Fazendário, os sucessores do credor NILMAR DO BOMFIM deverão requerer e, posteriormente, retirar certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria a fim de instruir a partilha. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 5. Intime-se o cessionário FD COMERCIO DE ROUPAS LTDA (alvará vencido ID 21218717), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente dados bancários de sua titularidade para transferência do crédito que lhe é devido. 6. Cumpra-se o item 4 da decisão ID 17579913, referente ao cessionário MILTON ALVES MILHOMENS. 7. Intimem-se os cessionários/subcessionários GASPAR TELES SOARES, ENGEMARCO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e CIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA para, no prazo de 10 dias, anexarem aos autos cópia das escrituras públicas que comprovem a cadeia dominial das cessões eventualmente realizadas por eles neste precatório, na forma determinada no item 6 da decisão ID 17579913. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios